Tribunal: TJBA
Processo: 8018775-82.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018775-82.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ALTEMAR DOS SANTOS DIAS e outros (4) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. REVISÃO DA GSP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO APLICADO PELA LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. O PRÓPRIO ESTADO RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE SER DEVIDO O REAJUSTE AOS EXEQUENTES, MAS NÃO ADIMPLIU AS PARCELAS RETROATIVAS. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS PROSPECTIVOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. TRABALHO EXERCIDO EM PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 DIAS CONSIDERA-SE COMO MÊS INTEGRAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do cumprimento de sentença nº 8018775-82.2018.8.05.0000, em que figuram, como exequentes, Altemar dos Santos Dias e outros, e, como executado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresenta pelo Estado da Bahia, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 2